Tribunal: TJPA
Processo: 0814156-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814156-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDIMILSON TEIXEIRA DA COSTA, MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório. estelionato contra idoso. crimes do artigo 171, § 4º e artigo 333, ambos do CP. prisão preventiva. alegação de falta de motivação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. improcedência.
decisum
fundamentado na necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. periculosidade do coacto e risco evidente de reiteração delitiva. indícios de contumácia delitiva. gravidade concreta. alegada desnecessidade da medida extrema diante do elevado risco de contaminação e inobservância à recomendação nº 62/2020 do cnj, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça. improcedência. alegação genérica. norma que não apresenta caráter cogente. inteligência do princípio da razoabilidade. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo coronavírus.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de forma idônea e concreta, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados no auto de apresentação e apreensão de objeto, nas declarações das vítimas e testemunhas, além do depoimento do corréu Edimilson Teixeira da Costa, que confessou o crime e descreveu com riqueza de detalhes o
modus operandi
da empreitada criminosa. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito de estelionato praticado contra idosos, tendo, inclusive, descrito as condutas perpetradas pelos acusados, salientando as graves consequências do crime, diante da capacidade de causar prejuízo a um número indeterminado de vítimas, com impactos financeiros e psicológicos severos na autoestima das pessoas idosas enganadas.

2.

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, verifica-se que o coacto, conforme relatado, reiterou na prática do crime de estelionato, havendo, ainda, indícios de contumácia delitiva, o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas criminosas e preservar a ordem pública.

3.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 24 de março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

T
rata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MÁRCIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE FREITAS, preso em flagrante delito em 01/12/2021, tendo sua custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 171, § 4º e artigo 333, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá.

O impetrante aduz que o coacto se encontra sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação do decreto preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) crime cometido sem violência ou grave ameaça; c) risco de contaminação pelo COVID-19; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e a extensão de benefício ao corréu Edmilson Teixeira da Costa.

O pedido de liminar foi indeferido.
As informações foram devidamente prestadas e acostadas aos autos
.
O órgão ministerial manifestou-se pela denegação da Ordem.
É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória,
in verbis
:

“
no dia 01/12/2021, por volta das 06hs, na agência do Banco Bradesco, neste município, os denunciados EDIMILSON TEIXEIRA DA COSTA e MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS foram presos em flagrante delito pela prática do crime de estelionato, por aplicarem golpes em idosos na agência bancária, bem como por corrupção ativa, por terem oferecido vantagem indevida aos policiais militares em serviço. Consta nos autos que, no dia e hora supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para empreender diligências no sentido de localizar 02 (dois) nacionais, os quais estavam sendo acusados de praticarem o crime de estelionato contra idosos no Banco Bradesco, neste município. Em razão disso, a equipe Policial se dirigiu até a Agência Bancária, ocasião em que realizaram a abordagem dos nacionais, posteriormente, identificados como EDMILSON TEIXEIRA DA COSTA e MARCIO ANTONI OLIVEIRA DE FREITAS e, durante a revista pessoal, foi encontrado em poder deles, 02 (dois) comprovantes bancários (ID 44656244), os quais eram Banco 237, Agência 5764, máquina 51102, data 01/12/2021, hora 06hs04min, número de transferência 07656, débito em conta corrente; e Banco 237, Agência 1939, conta 0612347-3, máquina 53812, data: 01/12/2021, hora 06h06min, número de transferência 04694, débito em conta corrente. Além dos comprovantes bancários, foram encontrados também em poder deles vários cartões bancários em nome de outras pessoas, sendo estes, cartão Banco Caixa Poupança, agência 4527, VAR 013, conta 00006651-4 em nome de Antônio M. S. Oliveira; cartão de conta bancária Banco Caixa Poupança, agência 4527, VAR 013, 00011729-4, em nome de Maria das Graças Oliveira; cartão de Programa Municipal de Renda Cidadã, Banco Banpará, em nome de Bruna L. Aragão Costa; e cartão do Banco NU, em nome de João C. M. Júnior. (...) Durante a abordagem e constatação do delito pela equipe policial, foi dada voz de prisão aos Denunciados, ocasião em que estes ofereceram a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para os policiais militares não efetuarem a prisão deles. Em razão desses fatos, ambos os Denunciados foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis
”.

Os acusados foram presos em flagrante no dia 01/12/2021, e o juízo
a quo
, ao acolher a representação formulada pela autoridade policial, converteu a custódia em preventiva, em 02/12/2021. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhes a prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, §4° do CPB e corrupção ativa, prevista no art. 333, ambos do Código Penal. A defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar, em 15/12/2021, sendo o pleito indeferido no dia 14/01/2022, mesma ocasião em que fora recebida a exordial acusatória.
Eis a suma dos fatos.

É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observados os limites legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida.

Constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de forma idônea e concreta, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados no auto de apresentação e apreensão de objeto, nas declarações das vítimas e testemunhas, além do depoimento do corréu Edimilson Teixeira da Costa, que confessou o crime e descreveu com riqueza de detalhes o
modus operandi
da empreitada criminosa.

Verificou, ainda, estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito de estelionato praticado contra idosos, tendo, inclusive, descrito as condutas perpetradas pelos acusados, salientando as graves consequências do crime, diante da capacidade de causar prejuízo a um número indeterminado de vítimas, com impactos financeiros e psicológicos severos na autoestima das pessoas idosas enganadas. Vale transcrever parte que interessa do
decisum, verbis
:

“Pela descrição fática acima consignada, os autuados foram presos na situação de flagrante próprio, descrita no artigo 302, I, do Código de Processo Penal, eis que foram surpreendidos pela Polícia Militar ainda dentro da agência bancária do Bradesco, local onde supostamente estariam praticando crime(s), ocasião em que, após serem foram abordados, revistados e detidos, na posse, inclusive, de vários comprovantes bancários e cartões em nome de terceiros, momento em que supostamente ofereceram, ainda, certa quantia em dinheiro aos policiais para omitirem a suas hipotéticas condutas criminosas, cenário este propício a sugerir serem, em tese , os autores das hipotéticas infrações penais imputadas.(...) tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s) suposto(s) agente(s) criminoso(s) no cárcere, mediante a decretação da prisão cautelar, sob a modalidade preventiva. Isto porque, a existência do(s) possível(is) crime(s) se esboça do auto de apresentação e apreensão de objeto e, sobretudo, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas-policiais, e pelas declarações prestadas por JOSÉ WILAMY NUNES DE FREITAS (filho de uma suposta vítima) e do ofendido JOSE NUNES DE FREITAS, que retrataram com precisão como teriam ocorrido os hipotéticos expedientes criminosos (descrição do modus operandi dos investigados). Os indícios de autoria também se fazem presentes, sobretudo pelo fato de os flagrados terem sido encontrados e detidos ainda no interior da agência bancária do Bradesco, na posse de variados cartões e comprovantes bancários. Some-se a isso a confissão do autuado Edimilson Teixeira da Costa, o qual declinou com riqueza de detalhes o modus operandi da empreitada criminosa.
T
ais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva. O
fumus commissi delicti
, portanto, resta devidamente evidenciado. O
periculum libertatis
, por seu turno, consubstancia-se na ameaça à ordem pública, aqui materializado pelo critério da gravidade concreta do fato, haja vista que, em se comprovando este modo de agir dos autuados, tal conduta criminosa tem capacidade de causa prejuízo a um número indeterminado de vítimas, com impactos financeiros e psicológicos severos na autoestima da pessoa enganada. Decerto, a liberdade dos investigados, neste contexto fático, poderia servir como instrumento de estímulo à prática de novas condutas desta natureza. Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o suposto crime imputado ao(s) autuado(s) também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a soma das penas máximas em abstrato cominadas ultrapassam o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal”.

Desta forma, verifico que não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e dos requisitos necessários para a medida extrema.

Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consignando que os mesmos foram, inclusive, “
robustecidos, na medida em que já houve o oferecimento e, agora, o recebimento da denúncia, passando o requerente do status de mero investigado – quando da decretação de sua prisão preventiva - à condição de acusado – neste momento de recebimento da inicial acusatória -, decisão esta que revela existir justa causa para sustentar a acusação, isto é, prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria (suporte probatório mínimo) a autorizar o prosseguimento da persecução criminal, exatamente os mesmos pressupostos jurídicos exigidos para subsidiar a decretação da prisão cautelar
”.

Outrossim, vale ressaltar que o juízo coator, informou às fls. doc. ID nº 7511080, que o coacto ostenta certidão judicial criminal positiva, registrando uma sentença condenatória nos autos de nº 0025887-29.2013.8.14.0401, inclusive, por crime desta mesma natureza (estelionato e associação criminosa), praticado em coautoria com o corréu Edimilson, em trâmite na 8ª Vara Criminal de Belém, além de estar respondendo a outra ação penal nº 0009375-57.2016.814.0015, perante a 1ª Vara Criminal de Castanhal.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, bem como o evidente risco de reiteração delitiva, como salientado pelo juízo
a quo
em suas informações. No mesmo sentido
,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
REPROVÁVEL MODUS OPERANDI.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2.
No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública.

3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

4. Mencione-se que embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

5. Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar.

6. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao recorrente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

8. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Recurso desprovido. Recomendação de reexame, de ofício, pelo Juízo oficiante, da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19.” (RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
verifica-se que o coacto, conforme relatado, reiterou na prática do crime de estelionato, havendo, ainda, indícios de contumácia delitiva, o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.
Desse modo, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar ou à revogação da custódia cautelar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio interno.

Destarte, até o momento não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão
,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento desta Eg. Corte de Justiça, enunciado na
Súmula nº 08 do TJ/PA
.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça. Desse modo, resta prejudicado o pedido de
extensão de benefício ao corréu Edmilson Teixeira da Costa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de março de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2022